Tribunal: TJDFT
Processo: 0747716-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747716-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDIROCHAS - SINDIC. DA IND. DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO EST. DO ESP. SANTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DAS INDUSTRIAS DE MARMORES E GRANITOS DE RORAIMA - AIMAGRAN-RR, SINDICATO DA IND DE MARM GRAN E SIMILARES DO EST DA BA, SINDICATO DA IND DE MARMORES E GRANITOS DO EST DO PR, SINDICATO DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS DO ESTADO DA PARAÍBA-SINDRO/PB, ABIROCHAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS D E S P A C H O Agravo Interno em Agravo de Instrumento - Intimação do Agravados Intime-se a parte agravada, para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto (ID 21888458), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, parágrafo 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator